Tribunal: TJPA
Processo: 0006167-87.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006167-87.2017.8.14.0061

APELANTE: ARIEL VASCONCELOS LEITE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS) – ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 70 DO CPB.
1
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E COERENTES DAS VÍTIMAS TANTO NA FASE INQUISITIVA QUANTO NA JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE.
IMPROVIMENTO.
PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
2
- INSURGÊNCIA DO APELANTE QUANTO A DOSIMETRIA. REFORMA DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
PROVIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 443 DO STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONTRA DUAS VÍTIMAS.
3 -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 33, §2º, ALÍNEA B) DO CPB E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06
dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº. 0006167-87.2017.814.0061.

COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (Vara Criminal)

APELANTE: Ariel Vasconcelos Leite (Def. Púb. Pablo de Souza Melo).

APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ARIEL VASCONCELOS LEITE, inconformados com a sentença (
fls. 155/161
) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB (contra duas vítimas em concurso formal – Art. 70 do CPB).

Em suas razões recursais (
fls.177/182
), o apelante pugna em resumo por sua absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela reforma do
quantum
da pena, a fim de que ela seja redimensionada para o mínimo legal, além da aplicação da causa de aumento em sua fração mínima. Requereu ainda, o prequestionamento de toda matéria ora debatida.

Em contrarrazões (
fls. 186/191
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 202/205
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/Pa, 05 de Novembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta nos autos, que no dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 18h00min, o denunciado, na companhia de um comparsa, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego arma de fogo, diversos bens das vítimas Maria do Socorro Carvalho da Silva, Tamires Souza de Souza, Edinéia Guimarães Figueiredo e Erisnaldo da Silva Feitosa, no interior do estabelecimento comercial “Panificadora Ideal”.

Segue informando que a vítima Tamires, proprietária da “Panificadora Ideal”, localizada na Av. Mariluce, Quadra 11, n° 20, Bairro Jardim Mariluce, estava na companhia de suas amigas Edinéia e Maria do Socorro, quando o denunciado e seu comparsa chegaram em uma motocicleta Honda Bros 160, de cor vermelha, anunciando o assalto e ordenando que todos fossem para o fundo do estabelecimento.

No momento da ação criminosa, Erisnaldo, o esposo da vítima, ouviu o barulho e foi até a panificadora, tendo sido surpreendido pelo denunciado com arma em punho, o qual lhe mandou deitar-se no chão, trancando todos em um quarto nos fundos.

Após revirarem todo o estabelecimento, os acusados levaram a quantia e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), aparelhos celulares, cordão de ouro, relógio, etc. As vítimas, após serem socorridas por clientes, comunicaram o acontecimento a delegacia e conseguiram identificar através de fotografia o denunciado Ariel como sendo um dos autores do crime, em virtude de dois sinais que o mesmo possui em seu rosto.

Diante dos fatos, o réu
Ariel Vasconcelos Leite
foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, inciso I e II do CPB) em concurso formal (art. 70 do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignado com a sentença condenatória, pugna o recorrente por sua absolvição por insuficiente de provas da autoria e materialidade, e subsidiariamente, a reavaliação da dosimetria da pena, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, aplicando-se as majorantes na fração mínima.

Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, observa-se que os depoimentos prestados pelas vítimas na fase inquisitiva e judicial se mostram suficientes à configuração do ilícito imputado ao ora recorrente.

Sobre os fatos, a testemunha informante, EDINEIA GUIMARÃES FIGUEIREDO, uma das vítimas do assalto, declarou em audiência de instrução e julgamento realizada em 15.06.2018 (fls.
101
/ mídia ID
4208238-4208241
):

“Que trabalhava no local onde ocorrera o assalto; Que estava na frente do estabelecimento com as demais vítimas, quando passaram dois homens em urna motocicleta: Que os dois homens voltaram, desceram da motocicleta e anunciaram o assalto; Que os assaltantes colocaram todos para dentro do estabelecimento; Que um deles colocou todas as pessoas presentes dentro de um quarto: Que o assaltante perguntou à depoente se havia mais alguém no local, tendo ela respondido que não; Que alguns minutos depois, após revirar todos os objetos que haviam no local, um dos assaltantes ouviu um barulho no interior do estabelecimento e percebeu que tinha mais uma pessoa presente; Que se verificou que se tratava do esposo da dona da padaria; Que o assaltante pediu para que ele deitasse ao chão, enquanto ele e o comparsa pegavam os objetos e o dinheiro do local; Que um dos assaltantes pegou a depoente pelo braço e ficou andando por todo o estabelecimento, inclusive pela casa que fica nos fundos; Que o outro assaltante após ver que a dona do estabelecimento tinha um cordão no pescoço, foi até ela, e puxou a joia, subtraindo-a; Que, após revirar todos os locais da casa e do estabelecimento, os assaltantes levaram tudo que puderam e trancaram todos os presentes em um quarto; Que o assaltante disse: ‘Vou trancar vocês aqui nesse quarto e vocês se virem depois!’ (textuais); Que os clientes foram chegando para comprar pães e ouviram os gritos da depoente e das demais vítimas; Que os clientes entraram no estabelecimento e abriram a porta; Que um dos assaltantes estava armado com arma de fogo: Que os dois

estavam de rosto limpo: Que apenas um foi reconhecido pelas vítimas, inclusive pela depoente; Que foram levados valores em dinheiro, cordão de ouro, celular e etc; Que os assaltantes foram agressivos e disseram que iriam matar todos se reagissem; Que estavam presentes, a depoente, e dona do estabelecimento, seu marido e mais

uma cliente que estava no local na hora do assalto; Que o dinheiro subtraído pertencia ao caixa da padaria; Que o celular subtraído pertencia ao dono do estabelecimento; Que o cordão subtraído pertencia à proprietária do

estabelecimento.”

Por sua vez, na mesma audiência (ID
4208242-4008244
), a testemunha MARIA DO SOCORRO CARVALHO, declarou:

“Que a depoente foi vítima nesse fato: Que se recorda dos fatos; Que a depoente chegou no local por volta das 18h00 para comprar pães na padaria: Que, de repente, um homem anunciou o assalto; Que um homem ficou no caixa (na frente do estabelecimento) e o outro conduziu os presentes até o interior da casa, nos fundos do estabelecimento; Que o assaltante chamou a funcionária do estabelecimento e perguntou onde estava o dinheiro; Que, após revirar todos os cómodos da casa e o estabelecimento um dos assaltantes levou Iodos para um quarto e mandou todos deitarem no chão; Que trancou todos os presentes dentro do quarto e disse: ‘Vamos trancar vocês ai e depois votes se virem para sair’ (textuais): Que os dois assaltantes estavam sem capacete, de rosto limpo: Que a depoente teve um relógio subtraído: Que foi subtraído dinheiro e também joias de outras vítimas: Que a arma de fogo que estava em posse de um dos assaltantes assemelhava-se a uma arma de fogo de fabricação caseira; Que era um revolver com cabo de madeira.”

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelas vítimas TAMIRES SOUZA DE SOUZA (fls. 17/18) e ERISNALDO DA SILVA FEITOSA (fls. 23/24) em sede policial, contudo, as aludidas vítimas não foram localizada para prestar seus depoimentos na via judicial, tendo o Ministério Público desistido de suas oitivas (fl. 92), não tendo sido os fatos delitivos também praticados contra elas se confirmado perante o juízo.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das vítimas, restou evidenciado que o acusado, na companhia de um corréu não identificado, adentraram no estabelecimento comercial e renderam as ofendidas mediante o uso de arma de fogo, tendo as trancado dentro de um quarto nos fundos do comércio e, posteriormente, evadiram-se do local em uma motocicleta levando dinheiro e ouros pertences, tendo sido o réu
Ariel Vasconcelos Leite
reconhecido pelas vítimas, através dos autos de reconhecimento fotográfico constante às
fls. 20, 22 e 25
e confirmado a autoria e materialidade em seus depoimentos ao norte transcritos.

É importante ressaltar, que o depoimento das vítimas nos crimes patrimoniais, constituem provas idôneas aptas a comprovação delitiva, especialmente nos ilícitos praticados as ocultas, em que os ofendidos estabelecem contato direto com os criminosos. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pelas vítimas logo após a prática do crime, em conjunto com os depoimentos prestados no curso da instrução judicial, havendo na fase investigativa e instrutória provas concisas e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente
.

Superado o pleito principal, passo a análise do pedido subsidiário de aplicação, na terceira fase da dosimetria, da fração de aumento mínima pelas qualificadoras do crime de roubo praticado pelo apelante.

A
nalisando atentamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso às valorou integralmente como sendo ínsitas ao tipo penal, fixando a pena base do recorrente no mínimo legal
[1]
, isto é,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Na segunda

fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, deve ser mantida a incidência da agravante referente a reincidência, descrita no art. 61, inciso I do CPB
[2]
, ante a condenação do réu nos autos da ação penal nº.: 0000222-56.2016.814.0061 (
fl. 08
), com trânsito em julgado em 03.10.2016, tendo sido a pena intermediária quantificada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na etapa derradeira, observa-se que o juízo “
a quo
” aplicou as majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes, à época prevista nos incisos I e II, §2º do art. 157 do CPB, em sua fração máxima de 1/2 (metade), contudo, apenas mencionou as qualificadoras, sem justificar o aumento com base nas circunstâncias concretas do delito, em contrariedade ao disposto na Sumula nº.: 443 do STJ que assim dispõe: "
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
."

Dessa forma, impõe-se a redução da fração de aumento da pena para o mínimo legal, incidindo sobre a pena intermediária a fração de 1/3 (um terço), resultando a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Por fim, tendo sido comprovada a prática do ilícito contra duas vítimas mediante uma só ação, incide a fração de aumento pelo concurso formal, insculpida no art. 70 do CPB
[3]
, na fração mínima de 1/6 (um sexto),
resultando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea b) do CPB e 24 (vinte e quatro) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em razão do
quantum
da pena definitiva aplicada, mostra-se inviável a sua substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, pelo mesmo motivo, afasta-se a possibilidade de suspensão condicional da pena, a teor do disposto no art. 77 do mesmo
Códex
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se parcialmente a sentença para aplicar, na terceira fase de dosimetria, a fração de aumento de 1/3 (um terço) pela incidência das majorantes do concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, reduzindo-se a pena definitiva do recorrente para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea b) do CPB e 24 (vinte e quatro) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo inalterados os demais termos do julgado recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

I - a reincidência;

[3]

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Belém, 07/12/2021